Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701883-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LIBIA RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a autora requereu a desistência da ação, sendo homologada pelo magistrado de 1o grau (ID 184369108). A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic